Tribunal: STF
Processo: ARE 1590685
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSOS MINERAIS. ART. 2º DA LEI Nº 8.176/91 E ART. 55 DA LEI Nº 9.605/98. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão de fundamentos devidamente apreciados.

    2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, assentando a incidência da Súmula 279/STF, a independência das instâncias e a inaplicabilidade da retroatividade benéfica a atos administrativos que não alteram a tipicidade da conduta ao tempo dos fatos.

    3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

    4. A pretensão de rediscutir a distinção entre revaloração e reexame de provas revela mero inconformismo com a decisão desfavorável, objetivo estranho à finalidade dos aclaratórios.

    5. Embargos de declaração rejeitados.